Tribunal: TJES
Processo: 5001796-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1796
-
1
0.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: OIRIS ALOCHIO

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

acórdãO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO ÚNICO CONTRA A DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – REVOLVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – CAUÇÃO- VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE QUE ALEGA
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, NESTA PARTE, IM
PROVIDO.

1.
A dialeticidade, conforme precedentes desta corte, se satisfaz com a impugnação da decisão, ainda que de forma não escorreita, devendo a corte primar pela primazia da solução de mérito;

2.
O princípio da unirrecorribilidade é pertinente a utilização de um recurso para cada decisão, respeitado, conforme análise no caso em apreço.

3.
Descabe, a luz da preclusão, nova análise de matérias que já foram alçadas a esta corte por recurso pretérito, conforme regra prevista no art. 507 do CPC

4.
A exigência da caução em sede de execução provisória está afastada em hipóteses previstas no artigo 521, como no caso de verba de natureza alimentar, sendo que a demonstração do risco de dano, nos termos do par. Único do citado artigo, deve vir devidamente demonstrado nos autos, a luz do art. 373 do CPC
.

5
. Recurso
parcialmente
conhecido e,
nesta parte,
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte,
negar provimento
ao mesmo
.

Vitória-ES, ____ de ________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001796-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: OIRIS ALOCHIO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1796
-
1
0.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: OIRIS ALOCHIO

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra decisão proferida nos autos de número 0031463-25.2019.8.08.0024 que, em sede de cumprimento de sentença,
determinou a expedição de Alvará em favor do agravado, no sentido de liberar a quantia executada.

A recorrente afirma que a decisão deve ser revista por mais de um fundamento. Primeiramente, porque o magistrado singular não considerou a existência de quantia impenhorável pertencente a outra submassa delineada nos autos; que a decisão é nula por ausência de fundamentação, já que o magistrado não enfrenta todos os argumentos apresentados pela recorrente; que se trata de execução provisória,
sendo
aplicável o artigo 520, IV, do CPC,
eis que presente o seu requisito de risco grave ou incerta reparação; que deve ser observada a existência das duas submassas e o saldo deficitário do fundo.

Em sede de contrarrazões, pugna a recorrida pel
o não conhecimento do recurso e, no mérito, pela
manutenção dos termos da decisão ora combatida.

Concedido o contraditório prévio, em razão das preliminares apresentadas, a empresa persegue o juízo positivo de admissibilidade e o provimento em sua integralidade, seja para anular a decisão combatida, seja para reformá-la.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
09 de setembro de 2021.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1796
-
1
0.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: OIRIS ALOCHIO

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra decisão proferida nos autos de número 0031463-25.2019.8.08.0024 que, em sede de cumprimento de sentença,
determinou a expedição de Alvará em favor do agravado, no sentido de liberar a quantia executada.

A recorrente afirma que a decisão deve ser revista por mais de um fundamento. Primeiramente, porque o magistrado singular não considerou a existência de quantia impenhorável pertencente a outra submassa delineada nos autos; que a decisão é nula por ausência de fundamentação, já que o magistrado não enfrenta todos os argumentos apresentados pela recorrente; que se trata de execução provisória,
sendo
aplicável o artigo 520, IV, do CPC,
eis que presente o seu requisito de risco grave ou incerta reparação; que deve ser observada a existência das duas submassas e o saldo deficitário do fundo.

Em sede de contrarrazões, pugna a recorrida pel
o não conhecimento do recurso e, no mérito, pela
manutenção dos termos da decisão ora combatida.

Concedido o contraditório prévio, em razão das preliminares apresentadas, a empresa persegue o juízo positivo de admissibilidade e o provimento em sua integralidade, seja para anular a decisão combatida, seja para reformá-la.

PRELIMINAR

DIALETICIDADE

A parte recorrida sustenta a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos termos da decisão, o que, de pronto, não acolho.

É que a formatação do recurso busca evitar a liberação dos valores que são objeto da execução deflagrada pela parte recorrida e dentre os inúmeros fundamentos apresentados, extrai-se a presença dos requisitos formais necessários a superar o juízo de admissibilidade, ainda que estes estejam em forte consonância com matérias já debatidas nesta corte nos mesmos autos.

Assim, privilegiando, inclusive
o princípio da primazia da decisão de mérito, extraio das razões apresentadas pela empresa recorrente, a insurgência com os fundamentos adotados pelo magistrado singular para impulsionar o feito até a fase de expedição do alvará de liberação dos valores.

Portanto, rejeito a preliminar apresentada.

PRELIMINAR

UNIRRECORRIBILIDADE

A construção semântica empreendida pela parte agravada, no sentido de obstar o juízo positivo de admissibilidade a luz do princípio da unirrecorribilidade e dos limites objetivos da decisão não merece agasalho.

É que há um distanciamento do assinalado princípio com o fenômeno da preclusão, fundamento exposto nas demais linhas quanto a impossibilidade dessa corte revisitar os inúmeros argumentos que foram submetidos a apreciação dos demais pares nos autos de número 5004533-20.2020.8.08.0000, desenvolvido entre as mesmas partes.

No caso em apreço, a preliminar – unirrecorribilidade – não possui o viés de se obstar a preclusão quanto a matérias albergadas pelo artigo 507 do CPC, senão distanciar o manejo de vários recursos em face da mesma decisão, direcionando a regularidade procedimental a alçar uma adequação de julgamentos e recursos.

Preciosa é a lição do Desembargador do TJ/SP, em seu artigo Princípios dos Recursos no CPC/2015, publicado na Revista dos Tribunais, o Eminente Colega e Mestre em Direito, MD. Alberto Gosson Jorge Junior, onde, sobre o dito princípio leciona:

Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial. No CPC de 1939 havia previsão expressa desse princípio na segunda parte do art. 809 ("Art. 809: A parte poderá variar de recurso dentro do prazo legal, não podendo, todavia, usar, ao mesmo tempo, de mais de um
recurso" - grifei) e no de 1973, como no de 2015, depende de interpretação sistemática (arts. 496 e 994)
[...]
É relevante que cada decisão, em si autônoma, seja passível de um único recurso, ainda que a regra comporte exceção
1
.

Desta forma, rejeito, de igual forma a preliminar
e
apresentada.

P
RELIMINAR

PRECLUSÃO

D
e outro norte, a parte recorrida aduz ser inviável a análise de matérias que já foram objeto de cognição nos autos, inclusive em sede de agravo de instrumento julgado por esta corte, ferindo-se, portanto, os limites objetivos da decisão recorrida e a coisa julgada.

Depois de analisar as questões apresentadas, neste ponto, inclusive em razão de ser o relator dos autos de número 5004533-20.2020.8.08.0000, verifico que a preliminar deve ser parcialmente acolhida.

Explico.

A empresa aduz que deve ser suspensa a decisão por vários motivos dentre eles a existência de submassas e seus efeitos em relação àqueles valores, bem como sobre a impossibilidade de penhora dos valores que se encontram administrados por aquela submassa que a recorrente entende como diversa.

Ocorre que, nos autos do agravo de instrumento já mencionado (AI
5004533-20.2020.8.08.0000
) essas questões foram enfrentadas a exaustão, estando o feito em sede de embargos de declaração.

Cito trecho do voto e da conclusão de julgamento, no sentido de, a luz do art. 507 do CPC, conhecer parcialmente do presente posto que preclusas algumas das matérias:

[...]

D
esacolho a alegação de ausência de fundamentação quanto ao tema e, ainda, a existência de
error in judicando
, mantendo irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18, no que resta, de igual forma afastada a alegação de ausência de solidariedade dos fundos.
É que a recorrente pugna pelo reconhecimento de duas situações diversas que, conforme já demonstrado não são a realidade do que se está decidindo. Amplia a recorrente um tema em debate que, conforme demonstrado, já restou decidido, inclusive pelo STJ, em sentido diametralmente oposto. Ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a julgado,
haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

O
bservo que a recorrente faz expressa menção nos autos do recurso em análise quanto aos temas, ao afirmar que:

Conforme será visto adiante, a decisão impugnada ao liberar os valores ao agravado não considerou: a) a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; b) a ausência de solidariedade entre os Fundos e o precedente do STJ externado por meio do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES.

D
esta forma, no que concerne ao pertencimento dos valores, bem como a ausência de fundamentação (itens 1 e 2.1)
deixo de conhecer do recurso por estar a matéria acobertada pela preclusão, sendo que a decisão, neste ponto, não se revela omissa, compreendendo, inclusive como demonstrado, a matéria julgada por esta corte no agravo de instrumento de número
5004533-20.2020.8.08.0000.

A
ssim, acolho a preliminar, reconhecendo a preclusão quanto as matérias assinalas nos pontos 1; 2.1;3;3.2 (sic), já objeto de apreciação pretérita por esta corte, amoldando-se a previsão normativa do artigo 507 do CPC.

MÉRITO

Portanto, conheço parcialmente do recurso, somente no que concerne a alegação de violação do procedimento, a luz do artigo 520, IV, do CPC, eis que preenchidos os demais pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos do recurso.

Pois bem.

A norma processual invocada pela recorrente para evitar os efeitos materiais da decisão objurgada está descrita no artigo 520, IV, c/c artigo 521, par. Único, ambos do CPC.

Transcrevo ambos os artigos para fins de análise e julgamento.

art. 520 - O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Art. 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada nos casos em que:

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

A presente execução de cunho provisório possui, em suma, duas questões que entendo por suficientes a afastar a presente interjeição. A primeira relativa a natureza de sua verba que, conforme se destaca, possui natureza alimentar independentemente de sua origem, o que
afasta-se
da exigência de caução a luz da combinação dos artigos 520, IV e 521, I e, ainda, a ausência de prova quanto ao risco aventado no presente caderno.

A regra matriz da premissa firmada pela recorrente, em sua análise literal, fixa que a exigência da caução será mantida quanto possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o que, aduz a recorrente como sustentáculo da liberação sem nenhuma articulação probatória quanto ao tema.

Não há nos autos, para além dos verbetes construídos no recurso, nenhuma prova de que o agravado, agora na pessoa dos seus herdeiros que requereram habilitação nos autos em primeiro grau, prova de que há, na liberação dos valores esse risco manifesto.

A redação processual, calçada no artigo 373 é clara neste sentido ao afirmar que:

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA PARTE, A ELE
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
Disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rtrib_n.967.16.PDF
.
Acessado em 09/09/2021

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO DA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO DA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1796
-
1
0.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: OIRIS ALOCHIO

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

acórdãO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO ÚNICO CONTRA A DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – REVOLVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – CAUÇÃO- VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE QUE ALEGA
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, NESTA PARTE, IM
PROVIDO.

1.
A dialeticidade, conforme precedentes desta corte, se satisfaz com a impugnação da decisão, ainda que de forma não escorreita, devendo a corte primar pela primazia da solução de mérito;

2.
O princípio da unirrecorribilidade é pertinente a utilização de um recurso para cada decisão, respeitado conforme análise no caso em apreço.

3.
Descabe, a luz da preclusão, nova análise de matérias que já foram alçadas a esta corte por recurso pretérito, conforme regra prevista no art. 507 do CPC

4.
A exigência da caução em sede de execução provisória está afastada em hipóteses previstas no artigo 521, como no caso de verba de natureza alimentar, sendo que a demonstração do risco de dano, nos termos do par. Único do citado artigo, deve vir devidamente demonstrado nos autos, a luz do art. 373 do CPC
.

5
. Recurso
parcialmente
conhecido e,
nesta parte,
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte,
negar provimento
ao mesmo
.

Vitória-ES, __06__ de dezembro_ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.